Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011146-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MARCOS TERRA RAMOS
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Terra Ramos, representado pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007914-48.2019.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação e prescrição do crédito tributário.
Sustenta a nulidade da citação via edital, diante da ausência de busca nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD ou expedição de ofícios à Receita Federal para localizar o endereço dos executados.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, requer que seja reconhecida a nulidade da citação via edital.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, conforme será demonstrado.
Extrai-se da análise dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal de origem em desfavor da empresa Nutrina Nutrição Animal, do sócio Eugênio Pires e do Agravante, objetivando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do ICMS.
A empresa e o sócio Eugênio Pires foram devidamente citados por meio de Oficial de Justiça, e quanto ao Agravante, o meirinho foi informado de que este residia no exterior – Estados Unidos (Id. 21929116 - Pág. 19).
Dessa forma, foi expedido edital de citação, com a consequente nomeação da Defensoria Pública.
Como se sabe, a citação por edital somente é cabível após exauridas as possibilidades de localização do devedor. Assim, configuradas as circunstâncias previstas no art. 256, II, do CPC (executado em lugar ignorado, incerto ou inacessível) e observados os requisitos do art. 257, I, do CPC (afirmação do exequente ou certidão do oficial de justiça quanto às referidas circunstâncias), caberá a citação editalícia.
No caso dos autos, todavia, restou confirmado que a parte executada não está residindo no Brasil, mas, sim, no exterior, de modo que não há necessidade de pesquisa de endereço nos cadastros de órgão públicos ou concessionárias de serviços públicos, razão pela qual é cabível a citação por edital.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. ART. 256, § 3o, DO CPC. EXECUTADO RESIDENTE NO EXTERIOR. 1. A citação por edital somente é cabível após exauridas as possibilidades de localização do devedor. Assim, configuradas as circunstâncias previstas no art. 256, II, do CPC (executado em lugar ignorado, incerto ou inacessível) e observados os requisitos do art. 257, I, do CPC (afirmação do exequente ou certidão do oficial de justiça quanto às referidas circunstâncias), caberá a citação editalícia. 2. Após a vigência do Novo Código de Processo Civil, em virtude da disposição expressa no parágrafo 3o do art. 256, do CPC, o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se restarem infrutíferas as tentativas de localização após a pesquisa de seu endereço nos cadastros de órgão públicos ou de concessionários de serviços públicos. 3. No caso dos autos, todavia, restou confirmado que a parte executada não está residindo no Brasil e na procuração outorgada pela executada à sua mãe para representá-la não há menção expressa ao poder de receber citação. Por outro lado, confirmado que a executada está residindo no exterior, não há necessidade de pesquisa de endereço nos cadastros de órgão públicos ou concessionárias de serviços públicos, razão pela qual deve ser provido o presente agravo de instrumento para permitir a citação por edital. (TRF-4 - AG: 50097728320194040000 5009772-83.2019.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 21/05/2019, TERCEIRA TURMA). [Destaquei]
Dessa forma, não há plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessário a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora